Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada. 2 – Inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023. A inconstitucionalidade da referida lei distrital está pendente de análise pelo Conselho Especial deste Eg. Tribunal, em sede de controle concentrado, por meio da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000. Em respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e à presunção de constitucionalidade das normas, deve-se considerar constitucional a referida legislação até manifestação em contrário do Conselho Especial desta Corte. 3 – Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 4 – Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, a revogação de autorização que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição.5 – Recurso conhecido e não provido.(la)